Tribunal: TJMT
Processo: 1005615-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1005615-39.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO, AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO
PACIENTE: JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – 1) PRELIMINARES DE NULIDADE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E FLAGRANTE PREPARADO – INEXISTÊNCIA – CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A ENTRADA NA PROPRIEDADE DO AGENTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NÃO INSTIGAÇÃO DE QUALQUER MECANISMO CAUSAL DA INFRAÇÃO PELOS POLICIAIS – PRELIMINARES AFASTADAS – 2) MÉRITO – A) NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – QUESTÃO PECULIAR DO PROCESSO DE CONHECIMENTO, BASTANDO NA FASE EMBRIONÁRIA A PERCEPTÍVEL PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERILIDADE QUE SE EXTRAI DO APFD – WRIT NÃO CONHECIDO, NESTA PARTE – B) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA/FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO QUE DEMONSTRA O FUMUS COMMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – NECESSIDADE DE GARANTIR SOBRETUDO A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – C) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE ALIADA À IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL – D) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA – E) PRELIMINARES AFASTADAS, ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENÇÃO DENEGADA.
1. A prática do delito de tráfico de drogas, o qual é permanente, autoriza a entrada sem mandado de busca e apreensão, se o contexto fático anterior à invasão indica a ocorrência de crime no local.
1.1. Não se deve confundir flagrante preparado com esperado em que a atividade policial é apenas de alerta, sem instigar qualquer mecanismo causal da infração.
2. Discussão a respeito da materialidade delitiva, é matéria peculiar do processo de conhecimento, bastando na fase embrionária a perceptível presença de indícios de autoria e materialidade delitiva que se extrai do APFD.
3. Ao contrário do que alega a defesa, a autoridade indigitada coatora demonstrou a existência do crime e indícios de autoria que recaem sobre o agente (fumus comissi delicti), bem como das circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva (periculum libertatis), especialmente para garantia da ordem pública, apresentando justificativa idônea e suficiente ao esclarecer que a medida extrema é a opção adequada ao caso, face a gravidade concreta da conduta, inclusive o agente teria confirmado aos policiais a prática da mercancia de entorpecentes e que exercia a atividade ilícita há cerca de 4 anos; acrescentou, ainda, o Juízo a quo, que o paciente possui registro criminal por crime de lesão corporal no âmbito doméstico, reforçando a necessidade da constrição, ante o risco de reiteração delitiva.
4. Para que houvesse a excepcional incidência da prisão domiciliar, por princípios humanitários, somente seria possível ante a comprovação inequívoca da gravidade do quadro de saúde do paciente, cujo tratamento fosse impossível no âmbito prisional, especialmente diante da circunstância do novo Coronavírus (COVID-19). Na hipótese, restou demostrado que o paciente, que é portador do vírus HIV há vários anos, vem recebendo o atendimento médico necessário e medicamentos, encontrando-se em bom estado de saúde, consoante relatório de saúde, “sem sinais de comorbidade, em uso correto de medicação”; acresce-se a isso, as medidas sanitárias implementadas na Unidade Prisional de Chapada dos Guimarães.
5. Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, especialmente se consideradas as questões fáticas particulares do caso concreto, a revelar a insuficiência e inadequação das cautelares mais brandas.
6. Preliminares afastadas, ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005615-39.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO - CPF: 046.011.431-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES (IMPETRADO), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (IMPETRANTE), ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO - CPF: 046.011.431-01 (ADVOGADO), JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 041.810.601-01 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA –
1) PRELIMINARES DE NULIDADE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E FLAGRANTE PREPARADO
– INEXISTÊNCIA – CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A ENTRADA NA PROPRIEDADE DO AGENTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NÃO INSTIGAÇÃO DE QUALQUER MECANISMO CAUSAL DA INFRAÇÃO PELOS POLICIAIS –
PRELIMINARES AFASTADAS
–
2) MÉRITO – A) NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA
– QUESTÃO PECULIAR DO PROCESSO DE CONHECIMENTO, BASTANDO NA FASE EMBRIONÁRIA A PERCEPTÍVEL PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERILIDADE QUE SE EXTRAI DO APFD –
WRIT
NÃO CONHECIDO, NESTA PARTE
–
B)

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA/FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO QUE DEMONSTRA O
FUMUS COMMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– NECESSIDADE DE GARANTIR SOBRETUDO A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
C)

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE ALIADA À IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL –
D)

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP
– INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA –
E)

PRELIMINARES AFASTADAS,

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENÇÃO DENEGADA.

1. A prática do delito de tráfico de drogas, o qual é permanente, autoriza a entrada sem mandado de busca e apreensão, se o contexto fático anterior à invasão indica a ocorrência de crime no local.

1.1. Não se deve confundir flagrante preparado com esperado em que a atividade policial é apenas de alerta, sem instigar qualquer mecanismo causal da infração.

2. Discussão a respeito da materialidade delitiva, é matéria peculiar do processo de conhecimento, bastando na fase embrionária a perceptível presença de indícios de autoria e materialidade delitiva que se extrai do APFD.

3. Ao contrário do que alega a defesa, a autoridade indigitada coatora demonstrou a existência do crime e indícios de autoria que recaem sobre o agente (
fumus comissi delicti
), bem como das circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva (
periculum libertatis
), especialmente para garantia da ordem pública, apresentando justificativa idônea e suficiente ao esclarecer que a medida extrema é a opção adequada ao caso, face a gravidade concreta da conduta, inclusive o agente teria confirmado aos policiais a prática da mercancia de entorpecentes e que exercia a atividade ilícita há cerca de 4 anos; acrescentou, ainda, o Juízo
a quo
, que o paciente possui registro criminal por crime de lesão corporal no âmbito doméstico, reforçando a necessidade da constrição, ante o risco de reiteração delitiva.

4. Para que houvesse a excepcional incidência da prisão domiciliar, por princípios humanitários, somente seria possível ante a comprovação inequívoca da gravidade do quadro de saúde do paciente, cujo tratamento fosse impossível no âmbito prisional, especialmente diante da circunstância do novo Coronavírus (COVID-19). Na hipótese, restou demostrado que o paciente, que é portador do vírus HIV há vários anos, vem recebendo o atendimento médico necessário e medicamentos, encontrando-se em bom estado de saúde, consoante relatório de saúde, “
sem sinais de comorbidade, em uso correto de medicação
”; acresce-se a isso, as medidas sanitárias implementadas na Unidade Prisional de Chapada dos Guimarães.

5. Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, especialmente se consideradas as questões fáticas particulares do caso concreto, a revelar a insuficiência e inadequação das cautelares mais brandas.

6. Preliminares afastadas, ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão denegada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado pelo advogados Alvino Evangelista do Carmo Neto e Agnaldo Evangelista do Carmo, em favor de
João Evangelista dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação penal n.1000408-84.2021.8.11.0024, em Audiência de Custódia, converteu a situação flagrancial do paciente em prisão preventiva e após, requerido o relaxamento da prisão/liberdade provisória, com pedido subsidiário de prisão domiciliar, os pleitos restaram indeferidos.

Sobre os fatos informam que os policiais supostamente teriam recebido uma denúncia anônima, dando conta de que no endereço do paciente seria um ponto de comercialização de drogas, ocasião em que compareceram no local e encontraram 5 (cinco) porções análogas a pasta base de cocaína, e a quantia de R$ 114,00 (cento e quatorze reais); que, supostamente teriam indagado ao paciente sobre a possibilidade de ter mais entorpecentes, este respondeu que teria mais unidades em sua residência, e assim o paciente teria “supostamente” autorizado os policiais adentrarem no terreno de sua casa, e encontraram 26 (vinte e seis) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína, e em seguida lhe deram voz de prisão.

Sustentam, preliminarmente, a ocorrência de ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, ao argumento de que “
toda a abordagem policial foi ilegal
”, tanto pela violação de domicílio, sem autorização judicial, como pelo flagrante forjado; assim, ao entendimento dos doutos impetrantes, sendo as provas obtidas ilegalmente, não há materialidade do delito que delas decorreu.

Sob outro vértice, sustentam que não há comprovação efetiva da materialidade do tráfico de droga, isso porque não tem registro fotográfico das “petecas supostamente apreendidas’, bem como quaisquer indícios de traficância, tais como balança de precisão e outros apetrechos utilizados na confecção e venda de entorpecentes.

Asseveram, também, não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, bem como inexiste motivação idônea para a constrição cautelar do paciente; argumentam, que em consulta ao
site
SESP, não foi localizado nenhum registro criminal e, mesmo em caso de Inquérito Policial ou de ação penal em andamento, “
sem o trânsito em julgado
”, é o mesmo que considerá-lo culpado, sem o devido processo legal. Invoca em benefício do paciente, o princípio da presunção de inocência.

Nesta ação, defendem, ainda, que o paciente faz jus à custódia domiciliar, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ, ao argumento de que o paciente possui 53 anos de idade, integra o grupo de risco por ser portador do vírus HIV, e sobretudo ante a situação atual de pandemia, para garantir a integridade física e a saúde do paciente.

Após outras considerações, pugnam pelo deferimento do pedido liminar e, posteriormente, da ordem em definitivo, com a imediata soltura do paciente, para fazer cessar o constrangimento ilegal que entendem sofrer o paciente, com a concessão de liberdade e/ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Indeferido o pedido liminar (Id. n. 82526453).

Requisitadas, aportaram aos autos as informações do Juízo
a quo
(Id. n. 83166018).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em
manifestação da lavra do Procurador de Justiça Dr. Élio Américo
, posicionou-se pela d
enegação da ordem
constitucional (Id. n. 84813496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do
writ
impetrado.

1) PRELIMINAR - (VIOLAÇÃO DE DOMICÍCIO E FLAGRANTE PREPARADO)

Inicialmente, sustentam os doutos impetrantes a nulidade da prisão em flagrante do paciente, alegando
invasão de domicílio sem a devida autorização judicial
e que o flagrante foi preparado.

Com relação à alegada invasão de domicílio, não há nos autos qualquer indicação de que o paciente não autorizou a entrada dos policiais no quintal de sua residência, notadamente porque ao ser questionado, afirmou que, além da droga apreendida consigo na revista pessoal, possuía mais entorpecentes em um monte de brita no quintal de sua residência.

Infere-se dos autos, que policiais militares dirigiram ao local dos fatos após receberem uma denúncia informando que na residência situada na Rua Aguapei, no 08, Centro, no Município de Planalto da Serra/MT, estava ocorrendo o crime de tráfico de entorpecentes; em diligência, abordaram o ora paciente, sendo que, ao realizar busca pessoal foi encontrado com o mesmo, 05 (cinco) porções de entorpecentes (pasta base de cocaína) e a quantia de R$ 114,00 em dinheiro picado; em seguida, os policiais questionaram sobre a existência de mais entorpecente, momento em que afirmou que havia outra quantidade em um monte de brita no seu quintal, fato que levou a polícia a apreender mais 26 (vinte e seis) porções de pasta base de cocaína.

Como se vê, diante das informações repassadas espontaneamente pelo abordado, ora paciente, aos policiais, de que mantinha drogas, também, no quintal de sua residência, houve motivação para efetuarem a busca, logrando apreenderem mais 26 (vinte e seis) porções de pasta base de cocaína.

Portanto, legítimo o ingresso dos agentes públicos na residência e adjacências da casa onde era implementado o tráfico de drogas, mesmo sem mandado de busca e apreensão, se o contexto fático anterior à invasão indicou a ocorrência de crime no local.

In casu
, a situação dos autos indica, ao menos em tese, a prática do delito de tráfico de drogas, o qual é permanente, autorizando a entrada mesmo sem autorização judicial, já que a flagrância se prolonga enquanto não cessar a permanência.

Logo não se verifica nenhuma ilegalidade no flagrante.

No que se refere à alegação de que o flagrante foi preparado, tampouco merece prosperar.

De acordo com os autos, os Policiais Militares receberam a denúncia acerca da venda de drogas, e assim aguardaram o momento para fazerem a abordagem e, após revista pessoal e buscas no quintal da residência do agente, lograram êxito em apreender os entorpecentes e dinheiro, acima especificados.

Não se deve confundir flagrante preparado com esperado em que a atividade policial é apenas de alerta, sem instigar qualquer mecanismo causal da infração.

Na hipótese, trata-se de caso típico de flagrante esperado, em que os agentes públicos recebem informação acerca da prática de conduta criminosa e lograram êxito em confirmar a comunicação recebida.

Não bastasse, a ocorrência de eventual irregularidade na prisão em flagrante se encontra superada, ante o reconhecimento da existência dos pressupostos legais à decretação do cárcere cautelar.

Superada tal prefacial, passo à análise do mérito do
writ.

2) MÉRITO

a) Ausência de comprovação da materialidade delitiva

Argumentam os doutos impetrantes, que não houve registro fotográfico
da droga apreendida e não foi encontrado qualquer utensílio ou produto que levassem a concluir pela prática de traficância de entorpecentes.

Registro que a via estreita do
habeas corpus
, por ser de rito célere, é imprópria para a dilação de provas quanto à efetiva prática da infração penal, sendo inviável a discussão acerca da materialidade delitiva, uma vez que não comporta questão que, para seu deslinde, demanda exame do conjunto fático probatório, sendo peculiar ao processo de conhecimento.

No entanto, nesta fase embrionária, ao contrário do que alega a defesa, é perceptível a presença de indícios suficientes de autoria, bem como da materialidade delitiva a ensejar a custódia cautelar do paciente, consoante se extrai do APFD.

Neste particular, não há de ser conhecido o
writ
.

b)

Da ausência dos requisitos ensejadores da constrição cautelar e ausência de fundamentação idônea

De acordo com a redação do art. 312 do CPP, a prisão preventiva será decretada quando presente um dos quatro requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Aliado a isso, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Pois bem.

Ao contrário do que alega a defesa, a autoridade indigitada coatora demonstrou a existência do crime e indícios de autoria pelos elementos colhidos, valendo ressaltar que o preceito legal não exige um juízo de certeza, e sim de probabilidade real, o que pode ser visualizado no presente caso; ainda, expôs os elementos concretos que alicerçaram a determinação da medida, os quais foram, em resumo, assim explicitados:

“[...] Para a decretação da prisão preventiva – odiosa restringenda – o juiz deve fundamentar sua decisão: a) na situação fática justificadora da medida; b) na sua base jurídica; e c) a sua imperiosa necessidade.

Portanto, ao magistrado cabe tomar a decisão, analisando e valorando o caso concreto. Assim, necessária a conjugação de dois elementos para a constrição da liberdade dos segregados: o periculum libertatis e o fumus comissi delicti.

No caso vertente, em relação ao segregado, reputam-se presentes os pressupostos da prisão preventiva (fumus comissi delicti), pois presente a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, consistentes pelo auto de prisão em flagrante, termos de depoimento dos policiais que participaram da prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, que revela a apreensão de 31 porções de substância análoga à cocaína, além da quantia de R$ 114,00, em dinheiro, e pelo laudo de constatação preliminar, que revelou que o material apreendido com o autuado resultou POSITIVO para a presença de cocaína, demonstrando fortes indícios de traficância.

Entende-se também presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque, caso permaneça solto, o autuado poderá violar a ordem pública ou frustrar a aplicação da lei penal. Afinal, em consulta aos antecedentes criminais do autuado, verifica-se a existência de anotações anteriores pela prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico, de modo que a conduta criminosa não seria fato inusitado em sua vida, o que reforça a necessidade da segregação cautelar.

[...]

Não custa lembrar que, no momento da abordagem, o autuado teria confirmado aos policiais a mercancia de drogas, além de que exerceria a atividade criminosa há cerca de 04 (quatro) anos.

Ainda, no vertente caso, tem-se a gravidade concreta da conduta praticada pelo autuado. Afinal, a partir do momento que a Constituição Federal, na veste do artigo 5o, inciso XLIII, sacramenta que “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”, é porque considerou o tráfico de drogas entre aqueles delitos de repercussão negativa ímpar, de modo que o órgão julgador deve analisar os requisitos legais para a concessão de liberdade com rigor igualmente ímpar.

Nesse sentido, a segregação cautelar do indiciado se mostra necessária para promover o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito, o que teria o condão de gerar grande impacto e repercussão negativa substancial em desfavor da sociedade.

Além disso, com a garantia de ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão, notadamente porque as medidas eventualmente concedidas ao acusado, alternativas à prisão, não se mostrariam eficazes para evitar a reiteração criminosa.

Por derradeiro, presente também está uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, consoante o disposto no art. 313, inciso I, do CPP.

Demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, bem como a necessidade imperiosa da segregação cautelar, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante de JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA, nos termos dos artigos 310, II, c/c 312 CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos moldes previstos pela alteração imposta na Lei 12.403/2011
.” (Id. n. 82209460).

Da análise da r. decisão proferida em Audiência de Custódia, denota-se que
o magistrado singular, discorreu acerca da materialidade do crime e dos indícios de autoria que recaem sobre o paciente (
fumus commissi delicti
), bem como das circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva (
periculum libertatis
), ante a
necessidade de manutenção do encarceramento do paciente, especialmente, para assegurar a ordem pública, apresentando justificativa idônea e suficiente ao esclarecer que a medida cautelar extrema é a opção adequada ao caso face a gravidade concreta da conduta, inclusive o paciente teria confirmado aos policiais a prática da mercancia de drogas e que exercia a atividade ilícita, há cerca de 04 (quatro) anos. Acrescentou, ainda, a autoridade
a quo
, que
o paciente possui registro criminal pela prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico, reforçando a necessidade da constrição prévia do paciente,
ante o
risco de reiteração delitiva
.

Ao prestar as informações pertinentes, o magistrado
a quo
, esclareceu que a constrição cautelar foi mantida porque inexistem alterações no cenário fático capazes de alterar a conclusão do juízo, reafirmando que a prisão do paciente ainda se mostra necessária para garantir a ordem pública e a eficácia da persecução penal (Id. n. 83166018).

Verifica-se presentes os requisitos reclamados pelo art. 312 do CPP, pois o paciente praticou, em tese, o crime de tráfico de drogas, ameaçando concretamente a ordem pública, especialmente diante da gravidade dos fatos, o que recomenda a manutenção da medida extrema, a fim de fazer cessar a prática delituosa.

A propósito:

“
As decisões das instâncias precedentes estão alinhadas com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime justifica a decretação da custódia cautelar
”. (STF, AgR no HC n. 145544, Min. Roberto Barroso, J. 09.03.2018).

“
Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, quais sejam, a gravidade concreta do delito, demonstrada pela reprovabilidade exacerbada da conduta praticada
.” (STJ, HC n. 336.160, Min. Maria Thereza de Assis Moura, J. 02.02.2016).

Acerca do cabimento da prisão preventiva nos casos em que o risco de reiteração delitiva é concretamente visualizado, as lições dos mestres Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar mostram-se extremamente esclarecedoras:

“
Não se tem um conceito exato do significado da expressão ordem pública, o que tem levado a oscilações doutrinárias e jurisprudenciais quanto ao seu real significado. Em nosso entendimento, a decretação da preventiva com base nesse fundamento, objetiva evitar que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal. A ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social; em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória.
”. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 4a ed. Ver. E atual. Editora JusPodivm. Salvador: 2010, p. 531).

Em que pese à insurgência dos impetrantes, a renitência do paciente é justificativa, por si só, para autorizar a prisão preventiva porque se torna evidentemente circunstância a ser considerada como indicativa do risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça firmou o Enunciado no 6, da TCCR/TJMT: “
O rico de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por oportuno, importante salientar que o “Princípio Constitucional da Presunção de Inocência” não obsta a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os fundamentos legais da medida. Isto porque o art. 5o, inciso LVII, da CFR não revogou as diversas modalidades de prisão processual, fazendo, referido dispositivo, menção expressa à prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita da autoridade judiciária competente.

Portanto, na hipótese vertente, não há que se falar em ausência de fundamentação, uma vez que restou demonstrado e justificado concretamente os requisitos autorizadores da constrição cautelar previstos no art. 312, do CPP, em estrita observância ao art. 93, inciso IX, da CFR, sendo a custódia necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, alicerçados em fatos objetivos do feito originário, tendo em vista a gravidade da conduta e a contumácia delitiva do paciente.

Registre-se, ainda, que o delito de tráfico de entorpecentes possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos de reclusão, afigurando-se preenchida, a exigência prevista pelo art. 313, inciso I, do CPP, para fins de prisão cautelar.

Assim, não há ilegalidade na r. decisão vergastada, tampouco ausência de fundamentação, encontrando a ordem de prisão embasada em elementos concretamente evidenciados nos autos.

c) Da concessão da custódia domiciliar, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ

No caso em comento, os doutos impetrantes afirmam que o paciente faz jus à custódia domiciliar, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ. Ressaltam que devido a pandemia instalada no mundo em decorrência da Covid-19, o paciente está no grupo de risco, pois é soropositivo, conforme Prontuário Médico juntando aos autos.

Constata-se no evento Id. 82209461, Resultado de Exame de Qualificação de Carga Viral de HIV-1, Prontuários de Atendimento Ambulatorial e Resultados de Exames datados de 08/09/2014.

Sobre o atual estado de saúde do paciente, consoante se vê no Relatório de Saúde, subscrito pela Enfermeira de Saúde Prisional, Eminéia de Moura Hoffmann (Id. n. 82209466), constata-se que:

“(...) atendendo a solicitação, informo a Vossa Senhoria que o reeducando João Evangelista dos Santos, portador do CPF 04181060101, encontra-se preso na cadeia Pública de Chapada dos Guimarães sob cuidados médicos desta equipe. Onde o mesmo é portador do vírus HIV, já em tratamento há vários anos, sendo também acompanhado pela equipe médica do CERMAC – Cuiabá.

O último atendimento médico realizado pelo CERMAC foi no dia 29/01/2021, sendo avaliado pelo Dr. Valter Ferreira de Mendonça, medicado e liberado para o convívio. Foi entregue novo lote de medicação da data de hoje 08/03/2021 e constatado que o paciente encontra-se em bom estado de saúde e sem sinais de comorbidade, em uso correto da medicação.

As medidas tomadas referente ao contágio por Covid-19, foi a suspensão das visitas e aumento nos procedimentos de higiene das mãos com água e sabão, bem como higiene dos cubículos com hipoclorito. Também foram aumentados os cuidados com higiene dos Policiais Penal, com utilização de álcool 70% e hipoclorito de sódio para limpeza de superfícies.
”

Vislumbra-se que a Unidade Prisional local não tem medido esforços para assegurar o atendimento médico necessário para o tratamento do paciente, e ante a crise mundial do coronavirus, especialmente, diante da gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário como pode inferir das medidas adotadas na Unidade Prisional da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, seguindo orientação/recomendação do CNJ. Destaca-se, ainda, o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski.

De se ressaltar, que o surgimento da pandemia e a possibilidade de propagação do vírus SARS COV 2, não implica automática liberação daquele que está segregado de forma justificada. O Superior Tribunal de Justiça, na esteira desse entendimento, elenca três requisitos cumulativos em que o apenado deve estar incurso para ser merecedor da prisão domiciliar neste caso excepcional:

“[...], não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao menos no exame perfunctório da liminar, não houve a demonstração de tais pressupostos diante do Tribunal a quo. (...).
” (AgRg no HC 585.716/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

No que tange, especificamente à situação dos autos, a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse comprovar estar o paciente inserido em uma das hipóteses descritas no art. 4o da Recomendação no 62/2020/CNJ hábil a justificar a revogação do decreto prisional.

Com isso, denota-se ser induvidoso que a concessão de prisões domiciliares ou, ainda, a revogação de prisões preventivas de forma automática ou desordenada é medida imprudente e desarrazoada, pois deixará a sociedade à mercê de indivíduos que, de forma justificada, não estão aptos para o convívio social, alguns com histórico de criminalidade especialmente grave, seja pela natureza violenta ou hedionda das condutas supostamente perpetradas.

No caso dos autos, para que houvesse a excepcional incidência da prisão domiciliar, por princípios humanitários - construção doutrinária e jurisprudencial, a hipóteses diversas - somente seria possível ante a comprovação inequívoca de gravidade do quadro de saúde do paciente, cujo tratamento fosse impossível no âmbito prisional, especialmente diante da circunstância do novo coronavirus (COVID-19), não sendo essa a hipótese do
writ.

Sendo assim, caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, na hipóteses dos autos, restou demonstrado que o paciente, que é portador do vírus HIV há vários anos, vem recebendo o atendimento médico necessário e medicamentos, encontrando-se “
em bom estado de saúde e sem sinais de comorbidade, em uso correto da medicação
”; acrescenta-se a isso, as medidas sanitárias implementadas na Unidade Prisional de Chapada dos Guimarães/MT.

Ausente, portanto, comprovação de que o paciente se enquadra em qualquer um dos grupos de risco e a ausência de notícia de propagação do vírus no ambiente prisional ou prova pré-constituída de que a autoridade prisional não está observando as diretrizes técnicas para evitar a propagação do vírus no ergástulo, e ainda a inexistência de quaisquer elementos que permitam concluir que o paciente não vem recebendo o tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, inviável a adoção de medidas mais brandas que o cárcere, sob o argumento de se evitar risco pessoal epidemiológico com a propagação do COVID-19.

d) Da aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do CPP

Na espécie, incabível a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia prévia do paciente, como exposto em linhas volvidas, sobretudo quando demonstrado que a prisão do agente se faz imprescindível para, em especial garantir a ordem pública.

Nesse sentido:

“(...)
Se demonstrada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, automaticamente se exclui a possibilidade de aplicação das cautelares dela diversas, eis, que incompatíveis com a ultima ratio, por inadequadas e insuficientes
. Além disso, em casos tais, inexiste amparo legal para a pretendida substituição, conforme se infere do art. 282, I, do CPP; 4. Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes, por si sós, para revogar a prisão, especialmente
, quando respaldada em outros elementos de convicção existentes nos autos”. (N.U. 1017270-76.2019.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publ. DJe 19/12/2019). (s.d.).

Assim, demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para reprimir a atividade ilícita desenvolvida, em tese, pelo paciente.

Com estas considerações,
afasto as preliminares aventadas
,
no mérito conheço parcialmente o
writ
,
e, nesta extensão
, não havendo constrangimento ilegal a ser sanada,
denego a ordem de
habeas corpus
em benefício de
João Evangelista dos Santos
, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021